Tribunal: TJMT
Processo: 1029999-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1029999-79.2017.811.0041 - PJE
RECORRENTE: UESLEI RODRIGO RIBEIRO
RECORRIDA: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (ID. 50369952) apresentado por UESLEI RODRIGO RIBEIRO, pretendendo a revisão da decisão (ID. 49607461) que indeferiu o pedido de justiça.
Argumenta que a parte Recorrente trabalha na zona rural de difícil acesso e não teve condições de juntar o documento necessário para comprovação da sua hipossuficiência, em razão da pandemia desencadeada pela corona vírus que tem determinado o isolamento social, de modo que requer a revisão do pedido de justiça gratuita, ante a impossibilidade do pagamento das custas processuais sem o comprometimento da Renda sua e de sua família.
Examinando os novos documentos colacionados, o Requerente comprovou, por meio da apresentação do extrato do INSS (ID. 50369953) a condição de trabalhador rural percebendo o valor de R$ 1.144,99 (um mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Pois bem.
O artigo 98 do Código de Processo Civil, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)
Assim, por restar clarividente a incapacidade e poder financeiro da parte recorrente em arcar com as custas processuais, e, mesmo que tenha posteriormente trazido à baila pedido de reconsideração, este foi suficiente para convencer que lhe assiste o preenchimento dos referidos pressupostos para concessão de gratuidade, vez que se constatou o estado de miserabilidade alegada.
Dessa forma, tendo em vista o documento juntado aos autos. Tenho que comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
Posto isso, é de ser reconhecido o pedido postulado pela parte Recorrente e, por consequência, torno sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária (ID. 49607461).
Com essas considerações e, havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, DEFIRO o pleito de justiça gratuita. Anote-se.
Ato contínuo, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII